Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712515-63.2024.8.07.0018 RECORRENTES: JANDIRA FLORENTINA DA SILVA E JÚLIO CÉSAR PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO POLICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. MORTE DE SUSPEITO. DANOS MORAIS REFLEXOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por genitores de vítima falecida durante ação policial, ajuizada contra o Distrito Federal, com pedido de indenização por danos morais reflexos decorrentes da morte de seu filho, alvejado por policial militar no contexto de tentativa de abordagem a veículo envolvido em furto de cabos de telefonia. A sentença de 1o grau julgou improcedentes os pedidos com base na inexistência de ilicitude na conduta policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do agente policial que efetuou os disparos causadores da morte da vítima configura excesso apto a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado, ou se está amparada pelas excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, admite excludentes como a culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. 4. A ilicitude é elemento essencial para configuração da responsabilidade estatal; quando ausente, afasta-se o dever de indenizar. 5. A prova dos autos, especialmente os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e o arquivamento do inquérito policial, indica que a vítima, ao ser surpreendida durante a prática de crime, acelerou o veículo em direção aos policiais, criando situação de perigo iminente. 6. A reação policial, consistente em dois disparos, foi proporcional e motivada pela necessidade de proteger a integridade física dos agentes públicos, enquadrando-se nas excludentes de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. 7. Os autores não comprovaram o alegado excesso, recaindo sobre eles o ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC. 8. A ausência de ilicitude e o comportamento da vítima rompem o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade objetiva do Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A atuação policial que resulta em morte não enseja responsabilidade civil do Estado quando demonstrado que se deu em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal.”; “2. A culpa exclusiva da vítima, que cria situação de perigo iminente ao dirigir veículo contra policiais durante fuga, rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.”; “3. A ausência de prova de excesso na conduta estatal impede o reconhecimento da responsabilidade objetiva por danos morais reflexos.” Os recorrentes, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização, ao argumento de que in casu a responsabilidade do Estado é objetiva, porque houve conduta excessiva por parte de um policial militar que alvejou o filho dos insurgentes durante uma abordagem policial, não tendo ocorrido as excludentes da ilicitude consistentes na legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no que tange à mencionada ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF)” (RE 1560621 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-10-2025 PUBLIC 27-10-2025). A propósito, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A atuação policial que resulta em morte não enseja responsabilidade civil do Estado quando demonstrado que se deu em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal. A culpa exclusiva da vítima, que cria situação de perigo iminente ao dirigir veículo contra policiais durante fuga, rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar. A ausência de prova de excesso na conduta estatal impede o reconhecimento da responsabilidade objetiva por danos morais reflexos” (ID 75101366). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020